Tribunal: TJMT
Processo: 1010366-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010366-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), INGRID FREITAS DOS REIS - CPF: 038.598.301-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
OPERAÇÃO POLICIAL “10o MANDAMENTO” – PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA –
PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE NO ANO DE 2018 -

ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE VIGILÂNCIA MONITORADA
– MONITORAMENTO QUE PERDURA POR MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 07 (SETE) DIAS – INSTRUÇÃO ENCERRADA HÁ MAIS DE UM ANO - INEXISTÊNCIA DE PROGNÓSTICO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Consoante entendimento sedimentado pelo c. STJ, ainda que de maneira menos severa que a prisão preventiva, a utilização do equipamento de monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade ambulatorial, exigindo certa proporcionalidade em sua aplicação e duração.

2.

Na hipótese, conquanto não seja possível identificar desídia da acusação ou da d. autoridade impetrada, há de se ter em conta que a medida cautelar de monitoramento eletrônico perdura por tempo demasiadamente excessivo, de maneira que mantê-la vigente sem que haja previsão para a prolação da sentença, ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo e configura malfadado excesso de prazo, impondo-se-lhe a revogação.

3.

Ordem concedida tão somente para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica, mantendo-se vigentes as demais providências judiciais fixadas em desfavor da paciente.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

INGRID FREITAS DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra ato atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por manter vigente a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta em seu desfavor
no bojo da ação penal n.o 0008134-77.2018.811.0042 (PJe).

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público esclarece brevemente que a favorecida nessa ordem foi inicialmente recolhida ao cárcere provisório em razão da existência de fortes indicativos de que integraria a facção criminosa “Comando Vermelho” e, no dia
17/09/2018
, em razão de sua condição de
genitora de criança menor de 12 anos de idade
, teve a prisão preventiva substituída pela custódia domiciliar cumulada com medidas cautelares alternativas – dentre as quais,
o uso de equipamento de monitoração eletrônica
.

Prosseguindo, afirma que em
16/12/2020
, a i. Defesa formulou pedido de revogação da prisão domiciliar e da medida cautelar de monitoração eletrônica, tendo o d. magistrado
a quo
, em decisão proferida na data de
04/02/2021
, revogado tão somente a custódia domiciliar, mantendo vigentes as demais medidas cautelares outrora impostas à beneficiária do
writ
; e muito embora tenha sido protocolado novo pedido de retirada do equipamento eletrônico em
13/09/2021
, a pretensão segue pendente de análise desde então.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, assevera que
a monitoração eletrônica perdura por tempo demasiadamente excessivo
, visto que a favorecida nessa ordem se encontra submetida à vigilância estatal
desde 17/09/2018
, ou seja,
por aproximadamente 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias; demais disso,
a utilização do aparelho vem causando transtornos à vida da paciente, que além de se sentir constrangida, está tendo dificuldades para exercer suas atividades laborais e já procurou a i. Defensoria Pública Estadual em, pelo menos, duas oportunidades ao longo deste ano de 2022,
“queixando-se de algumas lesões próximas ao local da tornozeleira que estão causando desconforto”
(sic); circunstâncias que, segundo o impetrante,
violam os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana
.

Em reforço, afirma que a paciente é
primária, possui residência fixa e não se dedica à criminalidade, tanto que durante todo o período em que esteve submetida à vigilância estatal, não se envolveu em outros delitos, tampouco descumpriu as demais restrições que lhe foram impostas
, sendo, portanto,
desproporcional a persistência da utilização do equipamento eletrônico
; a tornar imperiosa a substituição de tal providência
“por outra menos invasiva, mas que igualmente assegure a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal”
.

Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão

in limine
da presente ordem de
habeas corpus
, para ver relaxada/revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta à paciente ou, subsidiariamente, para o fim de substituir a utilização do equipamento eletrônico pelo cumprimento de outra providência acautelatória menos gravosa.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 129840666 ao ID 129840669.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.o 1002044-26.2022.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID
130240699
), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 131871650) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 132120682).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos eletrônicos e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, que após inúmeras diligências investigativas realizadas no bojo da Operação Policial “10o Mandamento”, no dia
02/04/2018
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor da ora paciente
INGRID FREITAS DOS REIS
e de outros
47 (quarenta e sete) indivíduos
, tendo sido imputada à beneficiária deste
writ
a prática do crime tipificado no
art. 2o, §2o e §4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13
.

A exordial acusatória foi devidamente recebida em
20/06/2018
, oportunidade em que o d. magistrado que presidia o feito à época
decretou a segregação cautelar
de
INGRID
e de outros denunciados, sob os argumentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal,
“diante da gravidade concreta dos fatos, por se tratar de organização criminosa extremamente estruturada, com poderio financeiro, ramificações dentro e fora dos estabelecimentos prisionais que, determinam ameaças contra a vida de policiais e agentes penitenciários que possam prejudicar os membros da facção”
(ID 131871650, págs. 03/04); sendo a ordem prisional expedida em face da paciente efetivamente cumprida na data de
12/07/2018
.

Sucede, que porquanto a favorecida nessa ordem é mulher e genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, na data de
17/09/2018
, o d. magistrado condutor da ação penal
concedeu-lhe o benefício da custódia domiciliar
, cumulada com o cumprimento de medidas cautelares alternativas.

O feito prosseguiu sua regular tramitação e, no dia
29/01/2021
, a MM.a Juíza
a quo
acolheu o pleito formulado pelai. Defesa e revogou a prisão domiciliar de
INGRID
,
mantendo vigentes, contudo, as demais providências acautelatórias
– dentre elas, a utilização do equipamento de monitoração eletrônica.

Concluída a fase de citação e devidamente apresentadas as respectivas respostas à acusação pelos 48 (quarenta e oito) denunciados, foi designada audiência e julgamento para os dias
01, 02, 03, 04 e 05/03/2021
; ao que se seguiu a prolação de nova decisão pela d. magistrada
a quo
no dia
11/03/2021
, oportunidade em que determinado

o desmembramento do feito com relação aos 09 (nove) acusados que deixaram de comparecer às solenidades instrutórias e
declarada encerrada a instrução criminal para os demais 39 (trinta e nove) réus
, com a subsequente remessa do feito às partes para apresentação de memoriais escritos.

No dia
14/09/2021
, por intermédio da i. Defensoria Pública, a ora paciente formulou pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e no dia
20/10/2021
, a i. Defesa apresentou alegações finais; sendo os autos conclusos ao Gabinete em
14/06/2022
, oportunidade em que a MM.a Juíza singular emitiu novo pronunciamento, determinando “
vista à Defensoria Pública para apresentação das Alegações Finais de 08 (oito) codenunciados, a intimação da defesa de 01 (um) acusado para apresentar as Alegações Finais, no prazo de 05 (cinco) dias e, ainda a certificação quanto ao decurso do prazo da defesa de outros 03 (três) acusados, para apresentação das Alegações Finais, além da intimação pessoal dos mesmos para constituir nova defesa ou informar a necessidade de ser patrocinado pela Defensoria Pública.”
; tendo a d. julgadora, na mesma oportunidade, indeferido o pleito defensivo de revogação do monitoramento eletrônico de
INGRID
, ao argumento de que “
a manutenção da medida cautelar imposta é necessária para a garantia da ordem púbica, para aplicação da lei penal, bem como para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o crime imputado à acusada é grave, de alta periculosidade, sendo por certo que o monitoramento eletrônico já se traduz em um beneficio que foi concedido a mesma.”
[ID 131871650].

Na vertente impetração, a i. Defesa pretende seja afastada a monitoração eletrônica imposta à paciente, ao argumento de que, apara além de desproporcional, a aludida medida cautelar perdura por tempo demasiadamente excessivo; a tornar imperiosa a sua revogação.

E deveras, analisando os argumentos vertidos na exordial e a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, em cotejo com as informações prestadas pela d. autoridade impetrada, concluo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
. Explico.

De proêmio, há de se ter em conta que conquanto os interregnos de tempo previstos na legislação penal para o trâmite processual não sejam fatais, tampouco peremptórios, subsistindo apenas como um referencial ao julgador; há de se frisar que, assim como a prisão preventiva,
as medidas cautelares alternativas possuem natureza excepcional
, e muito embora não possuam um prazo de duração pré-definido em Lei, por restringirem uma garantia fundamental [direito à liberdade de locomoção],
não podem ter a sua duração
ad eternum
, com a subversão dos fins que as legitimam e superando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
, uma vez que isto pode configurar inaceitável antecipação da pena, que é vedada em um Estado Democrático de Direito.

Aliás, especificamente no que pertine à providência acautelatória do monitoramento eletrônico, o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“Ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva,
a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade
, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração.”
(HC n. 507.074/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, tem-se que
in casu
a paciente encontra-se
submetida à monitoração eletrônica desde o dia 17/09/2018, ou seja, há mais de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias
e, muito embora a instrução criminal tenha se encerrado em
março de 2021
– o que, em um primeiro momento, demonstra a inexistência de desídia do i. órgão acusatório ou do d. juízo na condução do feito; há de se ter em conta que
não há prognóstico para que a ação penal correlata seja sentenciada
, notadamente diante do elevado número de acusados, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos - alguns deles, inclusive, assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual.

Desta feita, embora não desconsidere a existência de peculiaridades na hipótese concreta que podem ter contribuído para eventual alongamento da fase judicial, inexistem, nesse momento, razões concretas para acreditar que a marcha processual se acelere, notadamente se considerado que
a fase instrutória se encerrou há mais de um ano e, até a presente data, ainda existem réus que não apresentaram suas respectivas alegações finais
;
o que, a meu ver, evidencia a impossibilidade de que a MM.a Juíza de 1o grau sentencie o feito com celeridade
, a caracterizar, portanto, malsinado excesso de prazo.

Atrelado a isso, extrai-se de um exame mais acurado do caderno processual eletrônico que, a despeito de estar sendo acusada de integrar engendrada organização criminosa armada, durante o alargado lapso temporal em que permaneceu submetida à vigilância estatal,
inexistem notícias de que a beneficiária deste
writ
se envolveu em novos fatos tidos como ilícitos, tampouco de que descumpriu as providências judiciais que lhe foram impostas no início da persecução criminal judicial
.

Destarte,
considerando o tempo de duração das providências acautelatórias impostas em desfavor da increpada,
especialmente o monitoramento eletrônico
, e a dinâmica processual narrada alhures, forçoso reconhecer que a tramitação da ação penal correlata perdurará por mais tempo do que o devido; circunstância que, a teor do entendimento firmado neste eg. Sodalício, recomenda a revogação da monitoração eletrônica imposta à paciente, sem prejuízo das demais providências judiciais fixadas em primeira instância, resguardando-se, assim, as garantias constitucionais da razoável duração do processo, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR EXCESSO DE PRAZO
- VIABILIDADE -
MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE PERDURA HÁ MAIS DE ANO
-
SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO
- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEQUER DESIGNADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA.

É devido o afastamento da medida de monitoramento eletrônico do paciente haja vista lapso extenso desde a sua imposição (mais de 01 anos e 05 meses) sem que haja notícias de descumprimento das obrigações judiciais e audiência de instrução sequer designada.
Ordem concedida em sintonia com o parecer ministerial.”

(N.U 1003561-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

À vista disso, considerando as peculiaridades da hipótese concreta, pelos motivos explanados neste voto, tenho por razoável e proporcional o acolhimento da pretensão defensiva tão somente para o fim de afastar a monitoração eletrônica imposta à paciente, mantendo vigentes, contudo, as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
INGRID FREITAS DOS REIS
, tão somente para
AFASTAR A MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
imposta em seu desfavor no bojo da
ação penal n.o 0008134-77.2018.811.0042 (PJe), mantendo vigentes as demais providências judiciais fixadas pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022